Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703326-32.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMÉRCIO DE CARNES SUPER BOM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SÚMULA 166 DO STJ. STF. TEMA 1.099 COM REPERCUSSÃO GERAL. ADC N.49/RN. SENTENÇA MANTIDA. 1. A matéria em questão se refere à incidência ou não de ICMS nas movimentações de mercadorias entre estabelecimentos da titularidade da própria impetrante/apelada, o que não se confunde com o diferencial de alíquota do tributo (DIFAL), decorrente da comercialização que envolve diferentes estados da federação. 2. O assunto não é novo na jurisprudência, tendo sido objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça em 1996, quando estabeleceu, no enunciado da Súmula 166, que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese do tema 1.099 com repercussão geral e definiu que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 4. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49/RN, o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II; 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”; e 13, § 4o, todos da Lei Complementar Federal no 87/96. 5. O direito líquido e certo alegado pela parte impetrante, para assegurar que a empresa possa movimentar suas mercadorias entre seus estabelecimentos, sem o destaque do ICMS pelo entre público impetrado. 6. A sentença seguiu o mesmo entendimento jurisprudencial não necessitando de reparos. 7. Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, ao argumento de que a manutenção do julgado não observa o efeito vinculante da decisão de inconstitucionalidade e a sua modulação de efeitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 102 da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1394801 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009